Tribunal: TJDFT
Processo: 0727745-68.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0727745-68.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA AGRAVADO: RESTAURANTE ALECRIM SMOKE HOUSE LTDA, JONATHAN NOBRE DA SILVA, AGATHA ALECRIM NOBRE D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Banco Santander (Brasil) S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Guará (ID 239264085 do processo n. 0702752-16.2025.8.07.0014) que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial ajuizada contra Restaurante Alecrim Smoke House Ltda., Jonathan Nobre da Silva e Agatha Alecrim Nobre, indeferiu o pedido de substituição processual, por entender que a prova dos débitos regularmente contabilizados pela empresa sucessora ainda não foi devidamente demonstrada no âmbito deste processo executivo. Em suas razões recursais (ID 73782408), sustenta o banco agravante que a sociedade empresária devedora foi sucedida por outra, Santo Beef SmokeHouse. Aduz ser “possível verificar que deram continuidade no antigo Instagram do Restaurante Alecrim, sendo trocada somente a identidade visual e preservando as postagens e a quantidade de seguidores”. Argumenta que “em uma ação de divulgação recente, observa-se claramente que, no vídeo, é mencionado que o Santo Beef é o antigo Alecrim SmokeHouse — especificamente no tempo 00:00:11. Tal afirmação reforça ainda mais a configuração de sucessão empresarial, uma vez que estão se utilizando do nome anterior, da clientela e do mesmo espaço físico para dar continuidade às atividades anteriormente exercidas”. Defende também que “CNPJ da empresa Santo Beef tem o mesmo ‘código e descrição das atividades econômicas secundárias’, o ‘nome fantasia’, e ainda, o mesmo endereço, se comparado com o CNPJ anterior que funcionava o restaurante Alecrim Smoke House”. Afirma a ocorrência de sucessão empresarial, pois ambas as sociedades possuem as mesmas atividades econômicas principais, a mesma natureza jurídica e o mesmo local de funcionamento. Colaciona julgados que entende amparar a sua tese. Ao final, requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal a fim de que seja realizada a substituição processual. No mérito, pugna pela confirmação do pedido liminar. Preparo recolhido (ID 73814542). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo. Especificamente em relação à tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na hipótese, reputam-se ausentes tais requisitos. Para melhor exame da controvérsia, confira-se o teor da decisão agravada: (...) A questão posta à apreciação deste Juízo cinge-se à possibilidade de reconhecimento da sucessão empresarial no bojo de um processo de execução de título extrajudicial e, consequentemente, a inclusão imediata da empresa supostamente sucessora no polo passivo da demanda. A parte exequente apresentou indícios relevantes e consistentes que apontam para uma possível continuidade da atividade empresarial do Restaurante Alecrim Smoke House Ltda. pela empresa Santo Beef Parrilla e Smokehouse Ltda. De fato, a coincidência de endereço, a similaridade das atividades econômicas e a manutenção de ativos incorpóreos, como a base de clientes evidenciada pelo uso do mesmo perfil de redes sociais e as declarações públicas de que se trata da "antiga" empresa, são elementos que, em um primeiro momento, reforçam a tese de sucessão. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, inclusive, tem admitido a caracterização da sucessão empresarial mesmo na ausência de comprovação formal da transferência de bens e obrigações, baseando-se em elementos que indiquem o prosseguimento da mesma atividade econômica, no mesmo endereço e com o mesmo objeto social, visando coibir manobras que frustrem o pagamento de credores. Contudo, apesar da clareza dos indícios de continuidade operacional, a natureza do presente processo e o rigor da norma legal impõem uma análise mais aprofundada antes de qualquer decisão que implique a inclusão de um novo devedor. A execução de título extrajudicial, por sua própria essência, visa a cobrança de um débito já formalmente constituído contra um devedor específico, cujo título deve ser certo, líquido e exigível. A inclusão de um terceiro no polo passivo, com base na sucessão empresarial, implica a extensão da responsabilidade patrimonial a uma entidade que não figura no título original e cuja vinculação à dívida deve ser inequivocamente demonstrada. O artigo 1.146 do Código Civil, invocado pelo exequente, estabelece que o adquirente do estabelecimento responde pelo pagamento dos débitos anteriores à transferência, "desde que regularmente contabilizados". Embora a tese de sucessão de fato dispense a comprovação de um contrato formal de trespasse ou a averbação da alienação na Junta Comercial, a exigência de que os débitos sejam "regularmente contabilizados" pelo adquirente não pode ser simplesmente presumida a partir da continuidade operacional. Este requisito legal visa a proteger a boa-fé de terceiros e a segurança jurídica, garantindo que a responsabilidade do sucessor seja efetivamente vinculada a um conhecimento ou assunção formal, ainda que implícita, das obrigações pré-existentes. No caso dos autos, a petição de sucessão, apesar de bem instruída com fotos e informações de CNPJ, não trouxe elementos contábeis que demonstrem que a dívida do Restaurante Alecrim Smoke House Ltda. perante o Banco Santander S.A. foi, de fato, incorporada ou regularmente registrada nos livros contábeis da SANTO BEEF PARRILLA E SMOKEHOUSE LTDA. A ausência dessa comprovação específica impede o reconhecimento automático da responsabilidade do alegado sucessor nesta fase processual. A mera presunção de continuidade da clientela ou do ponto comercial não se traduz, por si só, na presunção de que o novo empresário assumiu, contabilmente, o passivo do antigo, nos termos exigidos pela lei civil. A complexidade da matéria que envolve a sucessão empresarial, especialmente quando se trata de uma sucessão de fato não formalizada, muitas vezes exige a instauração de um incidente processual próprio ou, em casos mais intrincados, até mesmo uma ação autônoma de conhecimento. Nestes procedimentos, seria possível a produção de provas mais robustas, como a perícia contábil, a análise de fluxo financeiro, a oitiva de testemunhas e outras diligências que permitam ao Juízo aprofundar a investigação sobre a relação entre as empresas e a efetiva transferência do passivo, garantindo o devido processo legal e o contraditório ao suposto sucessor. Promover a inclusão imediata da Santo Beef Parrilla e Smokehouse Ltda. no polo passivo da execução, sem a demonstração inequívoca de que os débitos estavam regularmente contabilizados por ela, configuraria um salto procedimental indevido e cercearia seu direito de defesa, pois não haveria título executivo líquido, certo e exigível diretamente contra ela, ainda que a sucessão fosse amplamente demonstrada. Conclui-se, portanto, que, apesar dos fortes indícios de sucessão operacional, a falta de prova concreta de que a dívida objeto desta execução foi "regularmente contabilizada" pela SANTO BEEF PARRILLA E SMOKEHOUSE LTDA., conforme exigido pelo art. 1.146 do Código Civil, impede a inclusão imediata da referida empresa no polo passivo desta execução de título extrajudicial. A verificação dessa condição demandaria uma fase cognitiva que transcende os limites e a celeridade própria do rito executivo. DISPOSITIVO Por todo o exposto, indefiro o pedido de substituição processual formulado pelo credor (id 238006316), por entender que a prova dos débitos regularmente contabilizados pela empresa sucessora ainda não foi devidamente demonstrada no âmbito deste processo executivo. (...) Anote-se que o instituto da sucessão empresarial está previsto nos arts 1.115 a 1.122 do Código Civil, que regem a incorporação de sociedades empresárias mediante sua absorção por outras da mesma natureza, em sucessão de todos os seus direitos e obrigações. No particular, o agravante alega a existência de sucessão empresarial irregular, ao argumento de que ambas as sociedades possuem as mesmas atividades econômicas principais, a mesma natureza jurídica e o mesmo local de funcionamento. A análise dos argumentos apresentados no recurso pelo banco, embora relevantes, exige o aprofundamento do mérito da questão, inclusive, com dilação probatória e materialização do contraditório. No que tange ao segundo requisito, igualmente, inexiste risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, especialmente diante a ausência de demonstração de que o valor executado possui a capacidade de desestruturar as finanças da pessoa jurídica recorrente, instituição financeira de grande porte. Tais fatos indicam, ao menos nesse juízo de cognição sumária, a ausência dos requisitos autorizadores da tutela antecipada vindicada. Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Ante o exposto, indefiro a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 10 de julho de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora